Tribunal: TJDFT
Processo: 0743454-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743454-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: LARISSA DA SILVA GAUDENCIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Pedro Henrique de Oliveira Leite em face da r. decisão (ID 65045766) que, nos autos da Ação de Exigir Contas movida por Larissa da Silva Gaudêncio em desfavor do Agravante, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da ora Agravada. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois, conforme se extrai das razões recursais, os argumentos da parte Agravante têm como fundamento a ilegitimidade da Agravada para figurar no polo ativo da ação. Entretanto, não cabe agravo de instrumento em face de decisões que versem sobre condições da ação, por não estarem inseridas no rol do art. 1.015 do CPC/15. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante ao argumento de irrecorribilidade do ato impugnado. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese (tema repetitivo no 988) segundo a qual “o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve o debate a respeito da alegada ilegitimidade ativa de uma das autoras. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), de modo a possibilitar que esse tópico seja eventualmente suscitado por meio de preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões. 3. O agravo interno não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória, repise-se, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1857244, 0748016-69.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no PJe: 17/05/2024.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA DÚPLICE. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. A decisão que versa sobre rejeição de ilegitimidade ativa ad causam e de ausência de interesse processual não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC. 2. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese vinculante firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 3. A ação possessória, em face de sua natureza dúplice, que admite pedido contraposto pelo réu na contestação, inclusive indenizatório (art. 556, do CPC), é incompatível, em regra, com o instituto da reconvenção. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido”. (Acórdão 1816045, 0745887-91.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no PJe: 04/03/2024.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM SEDE CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DE REDES SOCIAIS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PERDA DA CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. As preliminares de ilegitimidade ativa e passiva suscitadas em sede de contrarrazões pretendem submeter à apreciação da instância revisora tema jurídico que além de não ser, via de regra, matéria de agravo de instrumento, ainda não foram resolvidos pela instância a quo. 1.1 Preliminares suscitadas em contrarrazões não conhecidas. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares suscitadas em contrarrazões não conhecidas. No mérito, recurso desprovido. (Acórdão 1855024, 0704706-76.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no PJe: 15/05/2024.) (grifou-se) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O PEDIDO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra ato judicial que rejeitou o pedido de ilegitimidade ativa. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes defendem o cabimento do agravo de instrumento argumentando que o mencionado recurso foi impetrado justamente com base no artigo 1.015, incisos II e XI do CPC. Narram que o rol do artigo supra é de taxatividade mitigada, admitindo interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 2.1. Apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Ainda que se reconhecesse a possibilidade da interposição de agravo de instrumento no presente caso, o juiz é o condutor do processo, sendo, pois, o responsável por determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 2.2. Dessa forma, o magistrado pode, não obstante o requerimento da produção de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que isso implique cerceamento de defesa. Além disso, a decisão que rejeita o pedido de ilegitimidade ativa não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não constar do rol de cabimento do artigo 1.015 do CPC. 2.3. Jurisprudência: "(...) 1. Contra decisão que indefere a produção de provas requeridas pela parte não é cabível o agravo de instrumento. (...). 3. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nesta parte, não provido”.(07373931420218070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2022). 3. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3.1. Jurisprudência: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). 4. Dentro deste quadrante, é imperiosa a manutenção do não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC. 5. Agravo interno improvido”. (Acórdão 1655666, 0719257-32.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2023, publicado no PJe: 07/02/2023.) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à legitimidade poder ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator